Tribunal: TJDFT
Processo: 0747282-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0706552-33.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação a multa fixada em razão do descumprimento da ordem liminar, confirmada na sentença. Transcrevo os termos da decisão: Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, movida por REBECA PINHEIRO ELOÁ DE ALMEIDA, menor impúbere, representada por sua genitora, em desfavor da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. Em ID 182763798, a parte exequente, para pugnar pela deflagração da fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 1.220.994,34 (um milhão duzentos e vinte mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), em razão do descumprimento das obrigações fixadas na sentença exequenda, correspondentes aos danos morais, à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, aos honorários sucumbenciais e à multa cominatória (240 dias). Instada a promover o pagamento espontâneo do débito, a parte devedora comprovou o depósito de R$ 22.128,09 (vinte e dois mil cento e vinte e oito reais e nove centavos) (ID 188713731), bem como coligiu, em ID 188980574, guia de serviço. Ante o depósito realizado, a credora pontuou, em ID 190064034, que o montante disponível adimpliria, tão somente, a indenização por danos morais e a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça. Em ID 190318743, o Ministério Público oficiou pelo prosseguimento da demanda executiva, com a adoção das medidas vindicada pela parte exequente. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 191158154), a parte executada apontou que seria indevida a fixação de honorários advocatícios e multa do art. 523 do Código, haja vista que teria promovido o pagamento do valor incontroverso (R$ 22.128,09). Pugnou, na oportunidade, pela exclusão ou redução das astreintes, eis que a penalidade seria desproporcional e desarrazoada, “tendo em vista que a obrigação foi cumprida pela Impugnante e, o mais importante, sem qualquer prejuízo ocasionado à parte impugnada.” Afirmou que “a manutenção das astreintes em valor exorbitante, fere tanto a proteção à dignidade da justiça, quanto legitima meios inadequados para que as partes no processo obtenham ganho sem causa, lucrando com o ajuizamento de processos e tornando escuso o objetivo do alcance da justiça.” Em resposta à impugnação, a parte credora refutou os fundamentos lançados pela devedora, apontando que o montante depositado não seria suficiente para o adimplemento integral do débito (ID 194320635). O Ministério Público, em ID 196246949, oficiou pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a possibilidade de revisão da multa, prevista no art. 537, §1o, do CPC, seria referente à multa vincenda, e não à multa já consolidada. Posteriormente, a devedora foi intimada para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, por meio da juntada de declaração emitida pela prestadora (CRIAR - Centro de Reabilitação Integrar), em que deveria constar o número de sessões autorizadas (ID 196909641). Em resposta à determinação, a devedora coligiu os documentos de ID 198264445 e ID 198264446. Em decorrência do descumprimento reiterado da obrigação de fazer, a parte exequente pugnou pela penhora de valores pertencentes à parte devedora, para o custeio do tratamento pelo período de seis meses (ID 205409160). Em ID 208812739, a parte executada foi intimada para comprovar a autorização do tratamento fisioterápico pelo método TheraSuit, sob pena de sujeitar-se ao bloqueio, em contas bancárias de sua titularidade, dos valores necessários ao custeio das despesas do tratamento. Ante o longo histórico de recalcitrância da operadora de saúde em relação ao cumprimento da obrigação de fazer, designou-se audiência de conciliação, sendo que, durante a realização do ato, a parte executada se comprometeu a apresentar informações acerca do cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) (ID 209330106). Consoante certificado em ID 210020500, a devedora deixou transcorrer o prazo anteriormente concedido. O Ministério Público, ante o descumprimento das obrigações judiciais, oficiou pelo bloqueio, em contas bancárias de titularidade da devedora, dos valores necessários ao custeio das despesas do tratamento. Pugnou, ainda, pela fixação de multa pela litigância de má-fé e pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 210585748). Posteriormente, a parte devedora veio aos autos para informar o cumprimento da obrigação, tendo coligido documentos de ID 210791549 a ID 210791550. Em ID 212399637, a credora informou que somente no mês de agosto de 2024 teria conseguido a cobertura da terapia, a qual teria sido autorizada de forma incompleta. Em relação ao mês de setembro, não teria sido disponibilizada a autorização. Em sua manifestação, o Ministério Público apontou que a devedora não teria comprovado o cumprimento da obrigação, eis que teria deixado de apresentar a declaração emitida pela prestadora (CRIAR - Centro de Reabilitação Integrar), nos moldes estabelecidos pela sentença exequenda (ID 212517054). É o breve relatório. Decido. DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA Quanto ao pedido formulado pela parte executada, voltado à exclusão ou redução das astreintes, cabe esclarecer que, consoante posicionamento exarado no Tema Repetitivo 706 do STJ, a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. Colha-se trecho extraído do Recurso Especial No 1.333.988, em que foi fixada a tese do Tema 706. (...)a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. Nesse sentido, seria possível, em tese, mesmo em sede executiva, a revisão de valor que, inicialmente fixado em patamar desarrazoado, venha a se tornar, com o tempo, claramente exorbitante, mormente naqueles casos em que se cuida de obrigação de fazer, sendo a multa fixada de forma diária. No caso dos autos, trata-se de obrigação de fazer, sendo suficiente, para afastar a incidência da medida pecuniária coercitiva, o mero cumprimento da obrigação fixada, correspondente à autorização de “cobertura do tratamento fisioterapêutico pelo método TheraSuit, nos moldes dos relatórios especializados (ID 84996211 e ID 84996213)”. Com efeito, detidamente examinados os autos, observa-se que, inicialmente, foi fixada, em sede de tutela de urgência, a multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial (ID 85075685). Contudo, diante dos reiterados descumprimentos da determinação, houve a majoração da multa anteriormente arbitrada, passando ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento (ID 88731209). Dessa forma, mostra-se perfeitamente razoável o valor firmado em sede de tutela de urgência, em que restou fixada a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, sendo exigível da parte executada que autorizasse a cobertura do tratamento fisioterapêutico pelo método TheraSuit, o que já seria suficiente para exonerá-la do pagamento de qualquer sanção cominatória. O valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), considerado exorbitante pela executada, foi gerado, exclusivamente, por força do evidente e contumaz comportamento recalcitrante da parte obrigada a respeitar a determinação judicial exarada. O valor, individualmente considerado, não se mostra excessivo, sendo perfeitamente exigível e razoável, vez que não se admite que o cumprimento ou não da decisão judicial possa ser uma opção colocada ao talante da parte, de modo a aferir, segundo seus critérios econômicos, a conveniência ou não de descumprir a ordem e arcar com a multa fixada. A expressividade do valor finalmente alcançado não decorreu, portanto, da exorbitância da cominação (R$ 5.000,00), mas sim do comportamento pouco colaborativo e recalcitrante da parte executada, que, por diversas vezes, foi instada a cumprir a obrigação, mas sempre se absteve de fazê-lo. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1.766.665-RS, que foi objeto do informativo no 806, estabeleceu que “incide a preclusão consumativa sobre o montante acumulado da multa cominatória, de forma que, já tendo havido modificação, não é possível nova alteração, preservando-se as situações já consolidadas.” Consoante exarado pelo Ministro Ricardo Villas Boas, a regra do art. 537, § 1°, do CPC deixa claro que o legislador optou por preservar as situações já consolidadas, independentemente de se tratar da multa que está incidindo ou do montante oriundo da sua incidência. O referenciado Ministro pontuou, ainda, que “se a incidência da multa durante o período de inadimplência alcança valores exorbitantes, seja porque o devedor permaneceu inerte e não requereu a revisão ou exclusão, seja porque o magistrado não agiu de ofício, qualquer decisão que venha a ser proferida somente poderia provocar, em regra, efeitos prospectivos.” Dessa forma, alinho-me ao entendimento fixado no referenciado acórdão, para o fim de reconhecer que a revisão prevista no art. 537, §1o, do CPC refere-se à possibilidade de alteração das multas vincendas, não abarcando as multas já consolidadas e protegidas pelo manto da preclusão. Ademais, entendimento diverso estaria a beneficiar o comportamento desidioso e recalcitrante da parte devedora, a qual, ao longo do processo, não demonstrou qualquer circunstância que estaria impedindo o cumprimento da obrigação exequenda. Isso posto, REJEITO impugnação apresentada em ID 191158154. DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA Consoante estabelecido na sentença exequenda (ID 98156934), o descumprimento reiterado das decisões judiciais ensejou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Colha-se trecho extraído do referenciado édito: Por fim, tendo em vista que, até o presente momento, não se tem notícia do cumprimento da decisão judicial, proferida por este Juízo e confirmada, em sede liminar, e, tendo sido a parte previamente advertida quanto às consequências do seu comportamento, claramente atentatório à dignidade da Justiça e voltado ao descumprimento de uma ordem do Poder Judiciário (art. 77, IV, CPC), aplico-lhe a multa de 20% do valor da causa, na forma expressamente preconizada pelo citado artigo 77, § 2°, do digesto processual civil. Acerca da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o art. 77 do Código de Ritos estabelece o seguinte: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97. Diante do fixado no parágrafo terceiro do referenciado dispositivo, observa-se que o valor oriundo da multa por ato atentatório à dignidade da justiça deverá ser revertido em favor da União ou do Estado, não sendo possível a sua disponibilização em favor da parte credora. Nessa quadra, da análise detida da peça que deflagrou o presente cumprimento de sentença (ID 182763798), observa-se que a parte exequente, equivocadamente, inseriu em seus cálculos a referenciada multa, a qual corresponderia ao valor de R$ 7.136,39 (sete mil, cento e trinta e seis reais e trinta e nove centavos). Dessa forma, oficie-se à União, a fim de que tenha ciência do valor depositado nestes autos, a título de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe os dados da conta bancária, para a qual deverá ser transferido o valor respectivo. Consigno, por oportuno, que o excesso executivo decorrente da cobrança indevida da multa por atentatório à dignidade da justiça não enseja o acolhimento da impugnação, haja vista que tal incorreção no cálculo não foi objeto da peça, de forma que não se mostra devido o arbitramento de honorários advocatícios sobre o excesso verificado. DA LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO Em ID 188713731, a parte devedora comprovou o depósito no valor de R$ 22.128,09 (vinte e dois mil cento e vinte e oito reais e nove centavos). Descontada a quantia pertencente à União, a título de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (R$ 7.136,39), verifica-se que o valor de R$ 14.991,70 (quatorze mil novecentos e noventa e um reais e setenta centavos) pode ser imediatamente disponibilizado à parte exequente. Independentemente da preclusão deste decisório, libere-se, em favor da parte exequente, o valor R$ 14.991,70 (quatorze mil novecentos e noventa e um reais e setenta centavos), objeto do depósito de ID 188713731, com os acréscimos legais, para conta bancária a ser indicada no prazo de 5 (cinco) dias. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte exequente ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Observe-se, ainda, que compete à parte interessada adotar, junto à instituição bancária depositária, as providências que eventualmente se façam necessárias, para fins de obtenção de informações quanto à disponibilização do crédito, dispensada a adoção de qualquer providência adicional pela serventia, após a prática do ato liberatório. DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Quanto ao pedido formulado pelo Ministério Público (ID 210585748), voltado à aplicação de multa, em desfavor da executada, por litigância de má-fé, consigno que a aplicação da referenciada penalidade exige a demonstração de que a atitude praticada pela parte se enquadra no rol apresentado no artigo 80 do CPC. Consoante estabelecido no referenciado artigo, considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Nesse norte, examinados os documentos coligidos aos autos, em cotejo com os demais elementos informativos trazidos a lume, notadamente aqueles que consignam tratativas alinhavadas entre a responsável pela paciente e a prestadora do tratamento, além da ausência de declaração emitida pela prestadora (CRIAR - Centro de Reabilitação Integrar), em que conste o número de sessões realizadas, nos moldes da sentença de ID 98156934 , tenho que emerge evidenciado o DESCUMPRIMENTO, pela operadora executada, do comando judicial veiculado na sentença exequenda. A recalcitrância da executada, que, de forma injustificada, descumpriu reiteradamente a ordem judicial e deixou de autorizar o custeio do tratamento, de evidenciada urgência, em conduta de deliberada insurreição contra as decisões emanadas do Poder Judiciário, desvela evidente desapego aos deveres anexos de lealdade e proteção, que, como corolários do vetor essencial de boa-fé, vinculam a conduta das partes. Dessa forma, considerando que, até o presente momento, não se tem notícia do cumprimento integral da obrigação de fazer, eis que a parte devedora não cuidou de coligir aos autos declaração emitida pela prestadora (CRIAR - Centro de Reabilitação Integrar), em que conste o número de sessões realizadas, nos moldes da sentença de ID 98156934, aplico-lhe a multa de 5%(cinco por cento) do valor da causa, na forma expressamente preconizada pelo citado art. 81 do digesto processual civil, ante a sua resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, do CPC) (Acórdão 1923528, 07386977720238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DISPOSTIVO Analisados em tópicos os diversos pedidos formulados pelas partes, REJEITO a impugnação apresentada pela parte devedora em ID 191158154, ao passo em que DEFIRO aplicação de multa por litigância de má-fé. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, a fim de que apurem o montante efetivamente devido, observados os parâmetros estabelecidos na sentença de ID 98156934 e ID 177706716. Para tanto, o setor auxiliar deverá observar: a) A condenação pelos danos extrapatrimoniais, do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. b) Honorários sucumbenciais de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação (danos morais), na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. c) O montante apurado deverá ser atualizado até 29/02/2024, data do depósito realizado em ID 188713731. Nessa oportunidade, deverá ser decotada a quantia de R$ 14.991,70 (quatorze mil novecentos e noventa e um mil e setenta centavos), pertencente à parte credora d) Havendo débito remanescente, este deverá ser atualizado até o presente momento. e) Sobre o débito remanescente, deverá incidir multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (por cento), nos termos do art. 523, § 2o, do Código de Ritos. f) Caso o montante pertencente à parte exequente (R$ 14.991,70) seja superior ao valor devido a título de danos morais e honorários sucumbenciais, o valor remanescente deverá ser destinado ao adimplemento da multa moratória (astreintes), sendo decotada do montante devido a tal título. Em planilha apartada, a Contadoria deverá verificar o valor devido a título de multa por litigância de má-fé, aplicada neste decisório, a qual corresponde a 5% (cinco por cento) do valor da causa. Para fins de apuração do valor da referenciada multa, a Contadoria deverá desconsiderar o valor inicialmente vindicado a título de astreintes e de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de forma que o valor da causa será de R$ 13.857,95 (treze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Em planilha apartada, a Contadoria Judicial deverá promover a atualização da multa cominatória (astreintes), no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), atualizada a partir de 26/12/2023, data da petição que deflagrou o cumprimento de sentença (ID 182763798). Atente-se a Contadoria Judicial que, sobre a multa cominatória (astreintes), não deverão incidir juros moratórios, multa ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 523, §2o, do CPC, eis que não se trata de condenação em sentença, mas de multa coercitiva sobre descumprimento de obrigação de fazer (Acórdão 1785039, 07249757320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a multa por litigância de má-fé não deverá incidir sobre o valor devido a título de multa cominatória. Elaborados os cálculos necessários, intimem-se as partes, para que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, independentemente da preclusão desta decisão, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se subsiste o seu interesse na penhora de valores pertencentes à parte devedora, para o fim de custeio do tratamento pelo período de seis meses, conforme vindicado em ID 205409160, sob pena de se presumir negativamente. Em caso positivo, deverá informe se orçamento apresentado em ID 208537559, no valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), corresponde ao tratamento de um mês, sob pena de se presumir positivamente. Outrossim, independentemente da preclusão deste decisório, libere-se, em favor da parte exequente, o valor R$ 14.991,70 (quatorze mil novecentos e noventa e um reais e setenta centavos), objeto do depósito de ID 188713731, com os acréscimos legais, para conta bancária a ser indicada no prazo de 5 (cinco) dias. Independentemente da preclusão, oficie-se à União, a fim de que tenha ciência do valor depositado nestes autos, a título de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe os dados da conta bancária, para a qual deverá ser transferido o valor respectivo. Independentemente da preclusão deste decisório, oficie-se à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para ciência dessa decisão, a fim de possa adotar as providências cabíveis diante da atuação desidiosa da parte executada. I. Insurge-se contra a fixação da multa, sob a alegação de que não houve descumprimento da ordem judicial, razão pela qual deve ser excluída. Defende que o valor da multa é excessivo desproporcional, causando, via de consequência, um enriquecimento sem causa à Agravada. Desse modo, caso não seja excluída, deve ser reduzida. Pretende, também, o afastamento da multa por litigância de má-fé. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, prevê o parágrafo único do art. 995 do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da liminar pretendida. As assertivas recursais necessitam de incursão no mérito do agravo e da causa originária, o que se mostra inapropriado em exame liminar e obsta a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto que os traços do bom direito, para embasarem a pretensão suspensiva, hão de ser vislumbrados de plano. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se o Juízo a quo. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 06 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator